Tribunal: TJBA
Processo: 8000510-91.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000510-91.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ENEDINA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO e outros Advogado(s):EDILTON DE OLIVEIRA TELES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA A DEFENSORIA, SENDO DEVIDOS, ENTRETANTO, PELO MUNICÍPIO, ENTE FEDERATIVO DIVERSO DO QUAL É PARTE INTEGRANTE. TEMAS 128 E 129 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 8000510-91.2022.8.05.0032, de Brumado, em que figura como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, de acordo com razões alinhadas.